Tribunal: TJMT
Processo: 1028314-49.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028314-49.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Posse, Propriedade, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZABEL ARLINDA DE CARVALHO MONTEIRO - CPF: 482.007.941-72 (APELANTE), MARIA DE FATIMA GOMES COELHO - CPF: 345.561.411-68 (ADVOGADO), ADAYR MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 537.235.891-20 (APELANTE), CLAUDIONOR LEMOS DE CARVALHO - CPF: 089.465.409-82 (APELADO), ESPÓLIO DE ATILIO CARLITO BORTOLAI - CPF: 158.474.118-04 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ROSELY FERREIRA SANTANA BORTOLAI - CPF: 779.341.801-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO CÍVEL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Ação de embargos de terceiro ajuizada com o objetivo de desconstituir penhora incidente sobre imóvel do qual alegam posse desde 1988. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido. Os embargantes interpuseram apelação requerendo o reconhecimento da propriedade e o cancelamento da penhora.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a subsistência do interesse recursal em apelação interposta, em contexto que sobreveio extinção da execução por prescrição intercorrente, com determinação de baixa da constrição incidente sobre o bem objeto dos embargos.

III. Razões de decidir

Verificada a extinção da ação executiva originária, com resolução de mérito fundada na prescrição intercorrente (CPC, art. 487, II), bem como a determinação de baixa da penhora, resta configurada a perda superveniente do objeto da presente ação, cujo pedido se limitava à desconstituição da constrição.

Em razão da satisfação da pretensão dos embargantes por fato posterior à prolação da sentença, não subsiste interesse recursal a justificar o conhecimento da apelação interposta.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. Não há interesse recursal na apelação interposta em ação de embargos de terceiro, quando, no curso do processo, sobrevem a extinção da execução principal, com baixa da penhora incidente sobre o bem objeto da lide, operando-se a perda superveniente do objeto.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II; 771, p.u. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível nº 2124335-26.2015.8.13.0024, Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, 9ª Câmara Cível, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação cível interposto por
Adayr Monteiro da Costa Junior e outro
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da
Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da
Ação de Embargos de Terceiro
proposta em desfavor de
Atílio Carlito Bortola e Claudionor Lemos de Carvalho,
julgou improcedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC,
condenando
as partes embargantes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, ressalvando que, se o condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência, for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa.

Inconformados, os apelantes recorrem aduzindo (i) que o imóvel foi adquirido de boa-fé em 1988, mediante substabelecimento de procuração; (ii) que a penhora apenas foi averbada na matrícula em 2017, não sendo possível imputar-lhes ciência anterior; (iii) que residem no imóvel há décadas, circunstância que reforçaria o domínio de fato e sua posse justa; (iv) que houve falha do exequente original em providenciar averbação prévia da penhora; (v) que seus direitos como promitentes compradores são protegidos pelo art. 1.418 do Código Civil; e ao final, pugnam pela reforma da sentença com o reconhecimento da propriedade e consequente cancelamento da penhora.

O apelado Espólio de Atílio Carlito Bortolai apresentou contrarrazões no id. 284865879, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Embargos de Terceiro interposta por Izabel Arlinda de Carvalho Monteiro e Adayr Monteiro da Costa Junior, em face de Atílio Carlito Bortola e Claudionor Lemos de Carvalho, visando desconstituir a penhora do imóvel de matrícula nº 24.332, alegando que o mesmo não pertence ao executado Claudionor, e sim, a eles desde o ano de 1988.

Em síntese, discorreram que o imóvel foi vendido para Adair Monteiro da Costa em 26.09.1988, tendo a transação se concretizado por meio de um substabelecimento de procuração, sem que tenha ocorrido a transferência e o registro respectivo.

Acrescentaram que após o falecimento de Adair, o imóvel permaneceu com os embargantes, ora apelantes, onde se encontram até os dias atuais, tendo sido surpreendidos com a informação de que o bem, penhorado e avaliado, seria levado a hasta pública.

Pugnaram pelo cancelamento do ato e suspensão da penhora efetuada, mantendo-os na posse do imóvel.

A liminar pretendida foi deferida no juízo de origem.

Instado a se manifestar, o Embargado Atílio Carlito Bortolai pugnou pela improcedência da ação, além de apresentar preliminares.

Citado, o Embargado Claudionor Lemos de Carvalho deixou de se manifestar (id. 153218800).

A parte Embargante impugnou a contestação.

O douto magistrado
a quo
proferiu sentença, julgando improcedente o pedido inicial, e
condenou
as partes embargantes ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, ressalvando que, se o condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência, for beneficiário da Justiça Gratuita, a exigibilidade das obrigações ficará suspensa.

Inconformados, os apelantes recorrem aduzindo (i) que o imóvel foi adquirido de boa-fé em 1988, mediante substabelecimento de procuração; (ii) que a penhora apenas foi averbada na matrícula em 2017, não sendo possível imputar-lhes ciência anterior; (iii) que residem no imóvel há décadas, circunstância que reforçaria o domínio de fato e sua posse justa; (iv) que houve falha do exequente original em providenciar averbação prévia da penhora; (v) que seus direitos como promitentes compradores são protegidos pelo art. 1.418 do Código Civil; e ao final, pugnam pela reforma da sentença com o reconhecimento da propriedade e consequente cancelamento da penhora.

Pois bem. De proêmio, verifico que o recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

Compulsando os autos da ação executiva embargada n. 0000211-07.1987.8.11.0003, verifica-se que a mesma foi extinta em razão da prescrição intercorrente, na forma do art. 487, inciso II, c/c o art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, conforme sentença acostada no id. 281915404 - feito originário, tendo sido determinada “
a baixa das restrições/penhoras, caso houvesse”
(objeto da Ação de Embargos de Terceiro que originou o presente recurso), cuja decisão foi confirmada em sede de recurso de apelação (id. 291849899 – autos n. 0000211-07.1987.8.11.0003).

Consoante observação lançada na sentença recorrida “
em consulta aos autos principais, verifica-se que houve a extinção por prescrição, o que acarreta a perda do objeto da presente pretensão, visto que a consequência da extinção e baixa dos autos acarreta na retirada de todas restrições e penhoras impostas nos autos, que é a pretensão dos embargantes com os presentes embargos de terceiro, satisfazendo, assim, a pretensão exordial”.
(id. 284865874)

Dito isso, entendo que resta configurada a falta de interesse recursal dos Embargantes, ora Apelantes, no julgamento do recurso de apelação interposto, diante da prejudicialidade externa (extinção da ação executiva, com a consequente baixa da constrição lançada no imóvel - objeto dos embargos de terceiro), em razão da perda superveniente do seu objeto.

Nesse sentido,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EMBARGADA POR RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO FEITO - MEDIDA QUE SE IMPÕE. Se houve a extinção da execução, com resolução de mérito, por reconhecimento da prescrição intercorrente, impõe-se a extinção dos embargos de terceiro, por falta de interesse processual, diante da perda superveniente do objeto.
(TJMG – RAC n. 2124335-26.2015.8.13.0024- Belo Horizonte 1.0024.15.212433-5/001, 9ª Câmara Cível; Rel. Des. Leonardo de Faria Beraldo, j. 09/04/2024).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Cuiabá, 09 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025